Tribunal: TJES
Processo: 0038576-35.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038576-35.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros
APELADO: JOELMA MENDONCA DE SOUSA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO
POR VEÍCULO COLETIVO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES. USO DE CELULAR E FONES DE OUVIDO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATENÇÃO. CONDUTA REGULAR DO MOTORISTA. COLISÃO REPENTINA. INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA REAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PNEUS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil da apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, aplicando-se ainda as normas do CDC, haja vista que a vítima é consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17, o que atrai a incidência dos arts. 14 e 22.

2)
Com efeito, afigura-se necessária a prova da ação, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior.

3)
Os depoimentos colhidos e o laudo pericial evidenciaram a culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento fatal, uma vez que o movimento inadvertido e repentino, ao atravessar a pista correndo com fones de ouvido e utilizando celular, distante da faixa de pedestre em via de grande fluxo de veículos (em frente à rodoviária de Vitória), no limiar de uma curva, impossibilitou reação imediata do motorista, que nem sequer teve tempo de iniciar o processo de frenagem.

4)
Além de trafegar regularmente dentro do limite de velocidade previsto para a via, o motorista, que contava 30 anos na data fatídica, passou no teste de alcoolemia, demonstrando, assim, que a falta do dever de cuidado não lhe pode ser atribuída.

5)
Ao revés, constata-se que a conduta temerária partiu da própria adolescente, que inobservou o dever de atenção ao cruzar a pista (art. 69 do CTB), fora da faixa de pedestres, em via perigosa, durante uso de aparelho celular, deixando de verificar as condições do trânsito.

6)
Nem mesmo o estado de conservação dos pneus pode ser pinçado em desfavor da empresa viária, porquanto o veículo iniciou a frenagem após a colisão com a vítima, sendo atestado que as marcas deixadas na pista revelam a atuação esperada no processo de frenagem, de modo que não se poderia afirmar que “pneus carecas” teriam contribuído para o acidente.

7)

Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a apelada é genitora de Thais Mendonça de Souza, de 14 anos, atropelada fatalmente no dia 19/12/2013, às 15h10, por um ônibus da viação recorrente (Linha Vitória - Itaguaçu), no momento em que atravessava a Avenida Jurema Barroso, Ilha do Príncipe, nesta Capital, nas proximidades da rodoviária.

Reconhecendo a culpa concorrente, a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa viária ao pagamento de pensão mensal de 1/3 do salário mínimo a contar da data em que a vítima completaria 18 anos até a que ela alcançaria 25 anos, reduzido, a partir daí, o valor para 1/6 até a data em que completaria 65 anos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, acrescidos de correção a contar da fixação e juros de mora de 1% desde a citação, impondo-lhe, ao final, metade das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Por sua vez, a empresa aduz, em síntese: i) não houve ação ou omissão do motorista que pudesse ser interpretada como falta do dever de cuidado, uma vez que o local utilizado pela vítima era impróprio para travessia; ii) no momento do acidente a vítima falava ao celular, sem verificar o trânsito da via; iii) não houve influência do estado dos pneus, uma vez que a frenagem ocorreu somente após a colisão; iv) subsidiariamente, deve ser reajustada a culpa concorrente, para a razão de 80% para a vítima e 20% para a empresa; v) necessidade de decote da indenização por danos materiais, nos moldes efetuados nos danos morais; vi) correção do termo inicial dos danos morais, para incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
a responsabilidade civil da apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva
,
in verbis
:

Art. 37. [...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, afigura-se necessária a prova da ação, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior.

Aplicam-se ainda as normas do CDC, haja vista que a vítima é consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17, o que atrai a incidência dos arts. 14 e 22:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...]

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Fincadas essas premissas, extrai-se do arcabouço fático-probatório a caracterização de circunstância excludente da responsabilidade da apelante, conforme se passa a demonstrar.

A condenação da concessionária em decorrência do comportamento de seu funcionário lastreou-se em duas premissas: ausência de dever de cuidado na condução do motorista e condições inadequadas dos pneus, que se encontravam “carecas”.

Entretanto,
os elementos coligidos evidenciam conclusão diversa
, no sentido de que
o movimento inadvertido e repentino da vítima, que atravessou a pista correndo com fones de ouvido e utilizando celular, distante da faixa de pedestre em via de grande fluxo de veículos (em frente à rodoviária de Vitória), no limiar de uma curva, impossibilitou reação imediata do motorista, que nem sequer teve tempo de iniciar o processo de frenagem
.

Nesse passo trilham os depoimentos colhidos:

“
a vítima estava utilizando um aparelho de celular quando tentou atravessar a pista; estava utilizando transparecendo que estava conversando com alguém; a vítima não chegou a virar para ver o trânsito de veículo, tendo atravessado diretamente
." (Aline Renata Venturini da Silva fl. 274)

“
Que pelas evidências e informações colhidas de populares no local a frenagem do veículo iniciou-se no instante da colisão, ou seja, o motorista iniciou a frenagem com o "susto' do impacto, assim o depoente crê que a vítima adentrou na pista de rolamento de forma repentina e inesperada
;” (Ayrtin Soares Peixoto, policial militar - fl. 107)

Confiram-se os elucidativos apontamentos técnicos constantes do laudo pericial produzido pela Polícia Técnico-Científica no inquérito policial, com base nos vestígios e posição dos envolvidos logo após o acidente, ilustrados nas fotos acostadas às fls. 147/158:

2.6 DA ESTIMATIVA DE VELOCIDADE DOS VEÍCULOS

A velocidade do ônibus no momento do impacto (atropelamento) foi demonstrada através da leitura do disco diagrama, já relatado no presente laudo, que era de 58Km/h
.

CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Conforme Ranvier Feitosa Aragão em Acidentes de trânsito - Análise da Prova Pericial, a velocidade do caminhar de um pedestre de 14 anos de idade é de aproximadamente 7,6 km/h ou 2,11m/s e o tempo de reação médio de um motorista é de 1 (um) segundo. A vítima percorreu 2m da borda da pista até o ponto de impacto.

Portanto,
com base nos dados podemos afirmar que o tempo gasto na movimentação do pedestre foi de 0,95s, o que é insuficiente para reação do motorista
.

DINÂMICA DO EVENTO

Considerando os vestígios relacionados ao acidente de trânsito permite ao Perito estabelecer que o Ônibus trafegava na pista no sentido Vitória - Vila Velha, na faixa tráfego da direita
quando foi surpreendido pela vítima à sua frente, já que o tempo de reação foi insuficiente para que o mesmo iniciasse o processo de frenagem
.

A posição da vítima junto ao pneu direito e o dano provocado no veículo indicam que o processo de frenagem observado na via, iniciou-se após o impacto com a vítima que estava sobre a faixa de tráfego da direita
.

As lesões observadas na vítima e também as avarias do veículo indicam que a vítima foi atingida, enquanto estava em posição vertical.

Após o impacto a vítima fora arremessada à frente, e somente após o impacto iniciou-se o processo de frenagem, que conseguiu parar totalmente o veículo
. (fls. 141/146)

Além de trafegar dentro do limite de velocidade previsto para a via, o motorista, que contava 30 anos na data fatídica, passou no teste de alcoolemia, demonstrando, assim, que a falta do dever de cuidado não lhe pode ser atribuída.

Ao revés, constata-se que a conduta temerária partiu da própria adolescente, que inobservou o dever de atenção ao cruzar a pista (art. 69 do CTB), fora da faixa de pedestres, em via perigosa, de maneira desatenta, concomitantemente ao uso de celular e fones de ouvido, deixando de verificar o trânsito.

Nem mesmo o estado de conservação dos pneus pode ser pinçado em desfavor da apelante.

Ora, a perícia técnica constatou que não houve tempo para frenagem, tendo o veículo a iniciado após a colisão com a vítima.

Atestou ainda que as marcas deixadas na pista revelam a atuação esperada no processo de frenagem, de modo que não se poderia afirmar que os “pneus carecas” teriam contribuído para o acidente.

Compreensão semelhante fora partilhada pelo Ministério Público na promoção de arquivamento do inquérito policial que investigou o acidente (fls. 170/171), corroborada pelo Juiz de Direito (fl. 173),
in verbis
:

“
Como se não bastasse, há que se ver que os pneus existentes foram capazes de gerar fricção suficiente para gerar uma enorme marca de frenagem, o que parece demonstrar que eles foram aptos a frear o coletivo.

Com base nos depoimentos das testemunhas e no laudo pericial, o que impossibilitou que o atropelamento fosse evitado foi o fato de a vítima adentrar a pista em local não muito distante do veículo atropelador.

Além disso, conforme já destacado, tem-se destes autos que o local da travessia era indevido - fora da faixa de pedestres -, que a vítima, de forma abrupta e distraída, surpreendeu o motorista do coletivo, que, segundo o laudo pericial, "não teve tempo suficiente para reagir", que o condutor não estava embriagado e que dirigia o ônibus em velocidade compatível com a via.

Desse modo, não se pode precisar que, se os pneus estivessem novos o acidente teria sido evitado, razão pela qual se entende que ao autos não possuem elementos suficientes para formarem a justa causa e assim darem ensejo ao oferecimento de denúncia.

Ante o exposto, o Ministério Público requer sejam os presentes autos arquivados com a adoção das medidas de praxe, como a regularização de registros em nome do investigado e outras consideradas pertinentes ao caso em questão
.”

Assim, em que pese a aflição da apelada em razão da perda da filha adolescente em trágico acidente, ainda no alvorecer da vida, não há como afastar a configuração da culpa exclusiva da vítima.

Outro não é o posicionamento desta Corte em casos idênticos:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE IMPÕE O ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. TRAVESSIA REALIZADA DE SÚBITO. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA EM RESPEITO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro. 2) As fotografias são claras ao indicarem que o ponto de ônibus, ao lado do qual se sucedeu o sinistro, encontra-se realmente a uma distância considerável do malfadado semáforo, que supostamente teria sido desrespeitado pelo motorista do caminhão, sem que seja possível dizer se este estava efetivamente fechado. 3) Se as provas produzidas nos autos são frágeis, não permitindo aferir, de forma concreta e segura, o fato causador do acidente de trânsito, deve ser rejeitada a pretensão inicial, por ausência de comprovação da responsabilidade civil de qualquer das partes. 4) Os depoimentos apontam para a existência de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao adentrar a pista de súbito. Logo, sua conduta saiu da esfera de previsibilidade do motorista, que trafegava em respeito às normas de trânsito, de forma que não havia possibilidade de evitar a ocorrência do sinistro.
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(Data: 01/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0018275-34.2012.8.08.0048 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – TRAVESSIA DA VIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES – ADENTRAMENTO ABRUPTO DA PISTA DE ROLAMENTO SAINDO DE TRÁS DE UMA ÁRVORE LOCALIZADA NA CALÇADA – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PREVISTAS NO CTB – CONDUTA QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER TENTATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE IMPEDIR O ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em que pese se tratar de empresa privada, a proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito oferece transporte coletivo de pessoas, serviço essencialmente público, por isso, ao responder pelos danos causados por seus agentes, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal. Aliás, o c. STJ entende que a vítima de atropelamento causado por ônibus coletivo é consumidora por equiparação, sendo aplicável o CDC a tais hipóteses. 2. Ocorre que, a inversão do ônus da prova contida no artigo 14, §3º do CDC impõe justamente que cabe ao fornecedor de serviços provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que somente assim não será responsabilizado, pois tais causas excluem o nexo causal. Assim, não há que se falar em error in judicando na sentença primeva que, além de não rechaçar a aplicação da previsão legal invocada pelos apelantes, ao concluir que houve a comprovação da culpa exclusiva da vítima, afastou a responsabilidade civil, eis que aplicou corretamente a sistemática prevista em lei sobre o ônus probatório. 3. No que concerne à dinâmica do acidente, é irretocável a conclusão do magistrado primevo, no sentido de que “do arcabouço fático-probatório, notadamente da filmagem (fl. 74), é possível extrair que o acidente ocorreu porque a vítima, tentando a travessia fora da faixa de pedestres, subitamente adentrou a via. Restou demonstrado, ainda, que não foi realizada qualquer manobra brusca pelo condutor do veículo, que trafegou de forma linear e na mesma pista por toda a extensão da avenida, não havendo que se falar, portanto, que tenha ultrapassado os limites da pista de rolamento”. [...] O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele” (art. 69, caput), sendo que, in casu, o vídeo acostado também revela a existência de passagem sinalizada para pedestres próxima ao local onde ocorreu o sinistro. 6. Ao contrário do aduzido pelos apelantes, o condutor do ônibus não estava utilizando o celular no momento do acidente e dirigia com atenção e cuidado, de modo que a única causa para o acidente que vitimou o pai dos apelantes foi a conduta dele mesmo que, ignorando que o ônibus estava a uma distância mínima e saindo de trás de uma árvore localizada na calçada, invadiu a pista subitamente, impossibilitando, como observado pelo douto juízo de primeiro grau, qualquer tentativa do condutor de impedir o acidente.
7. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 12/Apr/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0021310-35.2016.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido. 2) De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro.
3) Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0025321-56.2010.8.08.0012 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe
dou
provimento,
a fim de reformar
a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autor
ais.

Condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorand
o-os para 15% na forma do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão em virtude da assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.